Tribunal: TJDFT
Processo: 0717414-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATOS PRATICADOS POR TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. AGEFIS. CODHAB. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE.
1- Terceiros na relação processual, via de regra, não podem ser prejudicados, tampouco rediscutir o julgado, por isso, contra atos destes, necessária ação própria.
2. Agravo não provido.